Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754626-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO MEIRELES JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Penhora de imóvel - Honorários advocatícios - Verba alimentar equiparada à trabalhista - Crédito preferencial, inclusive em relação ao tributário - Penhora mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18 e 996, todos do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade do condomínio para postular a penhora do imóvel para garantir o pagamento de honorários advocatícios de seus patronos; b) artigo 186 do CTN, aduzindo que a decisão colegiada contraria a legislação tributária em vigor ao admitir que os créditos decorrentes de honorários advocatícios têm preferência sobre os créditos tributários; c) artigos 1.715 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando que, embora os honorários advocatícios constituam verba de natureza alimentar, não pode ensejar a expropriação do único imóvel do devedor para garantir o pagamento do débito, por se tratar de bem de família. Pede o sobrestamento do recurso em virtude do reconhecimento pelo STF de que o tema relativo à preferência entre honorários advocatícios e crédito tributário possui repercussão geral (tema 1220 do STF). Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar, quanto ao pedido de sobrestamento do presente apelo, que a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral da matéria tratada no tema 1220 à luz do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, e esta norma constitucional não foi objeto de debate pela turma julgadora. Além disso, caso pretendesse discutir questão constitucional deveria ter manejado o recurso próprio direcionado ao STF, tendo em vista que “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18 e 996, todos do Código de Processo Civil, 1.715 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 186 do CTN, porquanto “o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de credores” (AgInt no REsp n. 2.117.067/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. No tocante ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017